Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701605-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELINA SOUZA JORGE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto a petição de ID 68062118, pois trata-se de cópia da inicial do agravo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator